Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-10.2017.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001062-10.2017.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDECIR BORGES DA CRUZ - CPF: 312.493.962-04 (RECORRENTE), LANAIRA DA SILVA - CPF: 333.599.858-85 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (REPRESENTANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ASSISTENTE), PROTHESIS MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 33.899.875/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo desprovimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001062-10.2017.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Juína/MT

Recorrente(s):

Valdecir Borges da Cruz

Recorrido(s):

Município de Juína

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER + COLOCAÇÃO URETEROSCÓPICA DE CATETER DUPLO J REALIZADA. ALEGAÇÃO DO PACIENTE DE SER NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE NOVA CIRURGIA PARA ELIMINAÇÃO DO CÁLCULO RENAL FRAGMENTADO PELA CIRURGIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE LAUDO OU PEDIDO MÉDICO DEMONSTRADO QUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ANTERIOR NÃO SANOU O PROBLEMA DE SAÚDE RELATADO NA PETIÇÃO INICIAL E/OU AGRAVOU A SITUAÇÃO DO PACIENTE. SOLICITAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE DEVE SER REGULADO PERANTE O SUS. TRATAMENTO CIRÚRGICO BUSCADO NA EXORDIAL SATISFEITO. EXTINÇÃO DO FEITO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de obrigação de fazer manejada em face do Município de Juína e do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de garantir ao autor a realização de cirurgia de “nefrolitotripsia flexível a laser + colocação de ureteroscópica de cateter duplo J”. A sentença condenou os
“o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUÍNA, conjuntamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a fornecerem o procedimento cirúrgico para cálculo renal consistente em Nefrolitotripisia Flexível a Laser + colocação Ureteroscópica de cateter duplo J. ao paciente VALDECIR BORGES DA CRUZ, seja na rede pública ou privada, em estabelecimento situado no território nacional, incluindo custeio de exames, medicamentos e demais procedimento que sejam indicados ao tratamento, bem como transporte ao paciente”.

2. Na fase de cumprimento de sentença, diante da inércia dos Reclamados em providenciarem o procedimento cirúrgico, houve o bloqueio de verba pública suficiente para custeio do procedimento e, posteriormente, o valor foi transferido à municipalidade para administração e pagamento das despesas. O autor informou em 07/04/2021 que a cirurgia foi realizada no dia 31/03/2021, no Hospital Amecor, em Cuiabá-MT.

3. Em 22/06/2021, o Autor peticionou aos autos, onde informou que:

“a cirurgia realizada não solucionou o problema de saúde do autor, uma vez que ainda restam cálculos renais mesmo após procedimento cirúrgico exploratório, motivo pelo qual resta inescusável a necessidade de nova cirurgia para atender integralmente o autor, uma vez que o problema de saúde ainda persiste.

(...)

Conclui-se, por fim, que a obrigação de fazer (Processo n° 1001062-10.2017.811.0025), em fase de execução, mesmo atendida pelo HOSPITAL AMECOR LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), que compõe o polo da parte Executada, juntamente com o ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO) e MUNICIPIO DE JUINA (EXECUTADO),
após a operação inicial, verificou-se urgência em proceder nova intervenção médica, pois foi identificado
nova situação, em local diferente da primeira, onde ocorreu cirurgia médica”.

4. De acordo com a manifestação do autor, era necessária a realizada de nova cirurgia, em local diferente da primeira, pois o procedimento cirúrgico realizado não solucionou o seu problema de saúde de modo satisfatório, e, no seu entender, era dever dos demandados disponibilizarem a nova intervenção cirúrgica para atender o fim proposto pela presente demanda judicial.

5. Em que pese às alegações da parte autora, verifico que deixou de acostar aos autos o laudo médico ou pedido médico constando a necessidade de novo procedimento cirúrgico, bem como relatando que era necessário em decorrência do procedimento anteriormente realizado, o qual não teria sido realizado de forma satisfatória para o restabelecimento da saúde do autor.

6. Cabe ainda acrescentar que o único documento juntado é o resultado de uma “tomografia computadorizada de urotomografia”, ou seja, não há pedido médico específico para realização de procedimento cirúrgico.

7. Destaco também que a pretensão autoral destes autos foi completamente satisfeita, no momento em que o procedimento cirúrgico “nefrolitotripsia flexível a laser + colocação de ureteroscópica de cateter duplo J” foi realizado. Assim, eventual necessidade de nova intervenção cirúrgica, em local diverso, como afirmado na petição de ID 58716988, deverá ser inicialmente regulada perante o SUS.

8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Dito isto, voltando os olhos para o caso em análise percebe-se que o requerente, ao argumento de que o procedimento realizado não foi suficiente para restabelecer sua saúde e sem demonstrar a regulação junto ao sistema público de saúde e a omissão dos entes demandados em atender sua demanda, pretende sejam eles compelidos a lhe fornecerem um novo procedimento cirúrgico, como se possível estender a pretensão inicial a outras tantas que ele requerer. Com efeito, calha rememorar que o pedido inicial (disponibilização de cirurgia de nefrolitotripsia flexível a laser + colocação de ureteroscópica de cateter duplo J) já foi devidamente atendido,
e se o paciente necessita de um novo procedimento cirúrgico em razão de novo diagnóstico deverá regular essa necessidade perante o SUS, se submeter a fila de atendimento e aguardar a disponibilização do serviço pelos entes competentes e/ou a omissão destes para só então adotar as medidas coercitivas necessárias para concretizar a sua pretensão
.
Sendo assim, e uma vez que o pedido em questão decorre de uma nova situação que não é abarcada pela pretensão já atendida no caso em apreço, indefiro o pedido formulado pelo requerente de compelir os requeridos a lhe fornecerem novo procedimento cirúrgico para extração de cálculo renal.
Noutro passo, havendo sido realizado o tratamento cirúrgico buscado na exordial, a extinção do feito por satisfação da obrigação é medida que se impõe”.

9.
O representante do Ministério Público em sua manifestação oral, proferida em plenário de julgamento, manifestou pelo desprovimento do recurso.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022